Tribunal: TJMT
Processo: 1010623-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS N. 1010623-94.2021.8.11.0000
IMPETRANTES: WILLIAN RUIZ DA SILVA e DONIVAN DA SILVA DIAS
IMPETRADA: EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA COMARCA DE POXORÉU/MT – DR. DARWIN DE SOUZA PONTES
PACIENTE: EURIDES FARIAS
Vistos em plantão, às 15h05’.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados WILLIAN RUIZ DA SILVA e DONIVAN DA SILVA DIAS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT, Dr. Darwin de Souza Pontes.
Os impetrantes sustentam que o ora paciente, EURIDES FARIAS, encontra-se preso preventivamente em razão de suposta prática do crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A do CP), e teve indeferido o pleito de revogação da prisão, conforme decisão de Id. 91180451.
Destacam que não há evidências de que o paciente praticou o ato criminoso, sobretudo porque a testemunha Alessandra relatou que não viu nada do que a criança Alice declarou acontecer dentro do carro.
Acrescentam que as professoras da menor vítima declararam em seus depoimentos que a mãe da criança disse que esta “estaria com bicho geográfico nas partes íntimas por isso estaria se coçando demais” (sic).
Asseveram que a menor passou final de semana em local, sem banheiro, fazendo suas necessidades no mato, com vários adultos que participavam de uma festa de aniversário naquela área rural (chácara), tomou banho em rio e dormiu em uma barraca com várias pessoas onde poderia ter ocorrido o fato.
Ressaltam que faltam motivos legais e justos para a continuidade da segregação cautelar do paciente, pois se trata de pessoa com 67 anos de idade, sem manchas de ilícitos em sua vida pregressa, pois “jamais se entregou à vadiagem e criminalidade, tendo sempre demonstrado ter uma vida dedicada ao trabalho e convivência familiar” (sic).
Afirmam que “a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas, em seu Art. XI assevera que “todo ser humano acusado de ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei”” (sic).
Consubstanciam o pleito de liberdade do paciente no princípio da presunção de inocência.
Finalizam dizendo que “o Paciente não ostenta quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP” e que “o decisório se limitou a apreciar a gravidade abstrata do delito”.
Argumentam, noutro norte, que a manutenção da prisão do paciente representa sua exposição à perigo de morte em razão de possibilidade de contágio pelo Novo Coronavírus.
Forte nas razões acima consignadas, argumentando a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora, requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas à prisão.
É o que merece registro.
Decido.
O habeas corpus, enquanto ação constitucional voltada à proteção do direito fundamental à liberdade de locomoção, possui natureza célere, exigindo que a inicial seja ajuizada com os documentos necessários ao exame do caso, sendo imprescindível que o writ esteja acompanhado do ato coator, que, em regra, consiste em decisão proferida pela autoridade impetrada, mediante a qual é realizada análise sobre a legalidade ou não da manutenção da segregação do paciente.
No caso dos autos, os impetrantes buscam a concessão de medida liminar no presente writ, a fim de que seja determinada expedição de alvará de soltura em favor do paciente Eurides Farias, arguindo, entre outros fundamentos, ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, bem como requerem, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas à prisão, alegando a presença de predicados pessoais favoráveis ao paciente.
Entretanto, a par dos argumentos vertidos na petição inicial, não constato, de início, patente ilegalidade ou abuso de poder na manutenção do cárcere objurgado, a autorizar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 - art. 5o, LXVIII).
À primeira vista, extrai-se dos autos que ao paciente está sendo atribuído o crime de estupro de vulnerável, praticado contra uma criança de 06 (seis) anos de idade, cujo fato foi narrado pela pequena vítima à sua tia por afinidade, Alessandra (neta do paciente), dizendo que “Eurides havia passado a mão nela” dentro do carro, à noite, quando retornavam de uma festa de aniversário. Isso ocorreu no dia 23/05/2021, um domingo.
Consta que, no dia seguinte, a vítima, já na sua escola, pediu para ir ao banheiro e retornou queixando dores e sangramento nas suas partes íntimas, à professora.
Submetida a exame de corpo de delito, conforme Laudo Pericial N.o 210.1.02.2021.015021-01 (Id. 57374810 – autos de origem), foi constatada “A presença de vestígios de lesões genitais como ruptura incompleta do hímen e equimose vermelha na mucosa genital afirmar que houve ato libidinoso compatível com os fatos historiados. A presença de hímem íntegro com apenas uma ruptura incompleta exclui a possibilidade de conjunção carnal. Vale lembrar ainda que existem atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como beijos e carícias, que podem não deixar marcas”.
Assim, a realidade do crime é incontroversa nos autos.
A autoria, diante do que a criança relatou à Perita no momento do exame de corpo de delito, não destoa da conclusão da autoridade tida por coatora, uma vez que a menor contou que:
“(...) estavam com o carro atolado em uma estrada na zona rural, que estava com uma tia, tio, prima, amiga e o avô da prima, que o tio foi pedir ajuda e que ficaram no carro aguardando, que a pericianda estava dormindo no banco do motorista e que acordou e o avô da amiga estava com a mão nas partes íntimas da pericianda, dentro da roupa, e que quando a pericianda acordou ele tirou a mão. Relata que esse ocorrido foi ontem durante a noite, que não sabe o nome do agressor, que relatou o ocorrido no mesmo instante para a tia. Relata que hoje, quando estava na escola, percebeu saída de sangue e dor na genitália. (...)” (Id 57374810, fl. 04 - autos de origem).
Ademais, há de se consignar que se trata de crime hediondo, cuja pena há de ser cumprida inicialmente no regime fechado em caso de eventual condenação.
Como é cediço, para o decreto/conversão da prisão preventiva, não é necessária a certeza quanto à responsabilidade penal do increpado, bastando que se façam presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria e/ou participação, sendo válido lembrar, ainda, que, nesta análise sumária da prova pré-constituída, cumpre agasalhar o princípio da confiança no juiz de primeiro grau, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, possui melhores condições de aquilatar a necessidade da prisão processual.
Aliás, a partir da análise perfunctória da decisão que negou a revogação da preventiva (Id. 91180451), verifico que a d. autoridade impetrada aparenta cumular satisfatoriamente o fumus comissi delicti, consubstanciado nos elementos cognitivos colhidos nos autos, com o periculum libertatis, aqui sob a roupagem da garantia da ordem pública, no que refere à gravidade em concreto do delito perpetrado, fundamentos que, a priori, são aptos a sustentar a segregação cautelar.
Sendo assim, nem há que levar em conta, pelo menos neste momento, os requisitos pessoais que o paciente possui, tais como residência fixa no distrito da culpa, atividade lícita, conduta ilibada, etc., uma vez que, ao contrário do que alega o impetrante, a teor do que dispõe o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
De outro canto, como assinalou a autoridade coatora “a Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a soltura de presos, mas sim determina, textualmente, que o Juízo responsável reavalie as prisões cautelares, priorizando a reavaliação da situação carcerária de presos integrantes do grupo de paciente de risco caso contaminados pelo Sars-CoV-2, não havendo que se falar em soltura automática de qualquer preso, mas sim reavaliação minuciosa da necessidade da custódia”.
Outrossim, não há nos autos qualquer demonstração de que, em eventual contaminação, não exista possibilidade de tratamento médico na unidade prisional onde se encontra acautelado o paciente, assim como não há, no feito, qualquer informação de que este não tenha, a seu dispor, em caso de necessidade, socorro imediato, técnico e adequado, caso apresente qualquer dos sintomas da COVID-19.
Entende-se, pois, que a manutenção do decreto preventivo, por ora há de ser mantido e, diante dos fundamentos alhures apresentados, também não se verifica ao menos elementos para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas à prisão.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após o encerramento do plantão judiciário, determino a remessa deste feito ao Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX, a fim de que seja distribuído, na forma regimental.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de junho de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista